Tribunal: TJDFT
Processo: 0702483-38.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0702483-38.2020.8.07.0018 RECORRENTE: MÁQUINAS TERRA PRODUTOS METALÚRGICOS LTDA RECORRIDOS: SUBSECRETÁRIO DA RECEITA DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos com fundamento, respectivamente, nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: MANDADO DE SEGURANÇA. ADMISSIBILIDADE. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. QUESTÃO JURÍDICA PENDENTE DE JULGAMENTO EM RECURSO ESPECIAL REPETITIVO E RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. I – O mandado de segurança é o remédio constitucional cabível para a tutela de direito líquido e certo violado ou sob ameaça de lesão por ato do Poder Público. II – Não está configurado direito líquido e certo quando a questão jurídica é objeto de recurso especial repetitivo e de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, ambos pendentes de julgamento, e com decisão de sobrestamento de os processos em trâmite perante tribunais. III – Apelação desprovida. No recurso especial, a recorrente alega violação aos artigos 97, inciso IV, e 150, § 4o, ambos do Código Tributário Nacional, e 155, incisos I e II, § 2o e § 3o, da Constituição Federal, asseverando ser descabida a inclusão, na base de cálculo do ICMS, das tarifas de transmissão e distribuição de energia elétrica. Colaciona ementas de julgados do STJ com as quais pretende demonstrar o dissenso pretoriano. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, alega violação aos artigos 5o, incisos II e LV, 150, inciso I, 155, incisos I e II, § 2o e § 3o, da Constituição Federal, sustentando ofensa aos princípios da ampla defesa e do contraditório, e que a transmissão e a distribuição são etapas do fornecimento de energia elétrica, alheios ao efetivo consumo pelo destinatário, não podendo, portanto, integrar a base de cálculo do ICMS. II – Os recursos são tempestivos, regulares os preparos, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece seguir, seja quanto à alegação de ofensa aos artigos 97, inciso IV, e 150, § 4o, ambos do Código Tributário Nacional, seja quanto ao apontado dissenso interpretativo, tendo em vista que a apreciação feita pelo acórdão limitou-se ao descabimento do mandamus, por inexistência de demonstração do direito líquido e certo a ser protegido. Assim, “o Tribunal de origem não se manifestou sobre as matérias neles tratadas. Tampouco foram opostos Embargos de Declaração com o objetivo de sanar eventual omissão. Os temas carecem, portanto, de prequestionamento, requisito indispensável ao acesso às instâncias excepcionais. Aplicáveis, assim, as Súmulas 282 e 356 do STF” (AgInt no REsp 1814124/RO, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 12/12/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no AREsp 1251720/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 25/6/2020. Registre-se, ademais, que “O óbice da falta de prequestionamento da questão federal invocada impede a análise do dissenso jurisprudencial, porquanto inviável a comprovação da similitude das circunstâncias fáticas e do direito aplicado.” (AgInt no REsp 1820509/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 1/7/2020). Em relação à indicada afronta ao artigos 155, incisos I e II, § 2o e § 3o, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior é assente quanto à “Impossibilidade de conhecimento das alegações relativas à ofensa a dispositivos da Constituição Federal, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal no âmbito do recurso extraordinário” (AgInt no AREsp 1528929/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 19/12/2019). No mesmo sentido, o REsp 1874545/CE, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 29/6/2020. O extraordinário, por seu turno, não colhe melhor sorte, embora a recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque, tal como no recurso especial, é inadmissível o apelo extraordinário quando desatendido o requisito do prequestionamento, e, no caso, o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos. Com efeito, “É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência da Súmula 282/STF.” (ARE 1239765 AgR, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 31/3/2020). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012